Tribunal: STF
Processo: ARE 1459835
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SVK Confecções Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280, n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BONIFICAÇÃO. ISENÇÃO FISCAL PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL N. 2.870/01 (ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO). EXIGÊNCIA DE QUE A BONIFICAÇÃO ESTEJA VINCULADA À OPERAÇÃO MERCANTIL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INDIVIDUAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA DE QUE A EXIGÊNCIA CONTIDA NO DECRETO REGULAMENTADOR É LEGÍTIMA. RECURSO DO ESTADO E REMESSA PROVIDOS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, DENEGAR A ORDEM. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.



    "Na esteira da jurisprudência desta Corte, a exigência explicitada no dispositivo é razoável e tem por objetivo permitir que o Fisco distinga operações bonificadas de meras doações travestidas de bonificações." (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0315996-68.2018.8.24.0008, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 30-06-2020). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0303369-32.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-03-2022).



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 146, III, “a”; 150, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que o Decreto catarinense n. 2.870/2001 afronta a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 87/1996, ao considerar “bonificação” como operação consignada na mesma nota fiscal em que ocorre a venda da mercadoria, o que repercute na incidência de ICMS. 



    Sustenta a ilegalidade e a inconstitucionalidade dessa restrição do conceito de bonificação realizada pelo decreto estadual.



    Aduz que o acórdão recorrido, de maneira equivocada, entendeu que a remessa de produto da empresa, a título gratuito, em nota fiscal (onde não haja venda de mercadoria), trata-se de “doação tributada” e não de “bonificação”.



    Postula, ao fim, a reforma do acórdão para que seja determinada a exclusão do ICMS sobre todas as bonificações concedidas pela empresa, independente da forma como foi emitida a nota fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem indicou que a recorrente não cumpriu os requisitos exigidos no decreto regulamentador, não comprovando que as mercadorias remetidas possuíam vinculação com a operação de venda, tornando evidente a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do ICMS. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A discussão dos autos gira em torno da ilegalidade da inclusão das bonificações em mercadorias na base de cálculo do ICMS, independente de serem remetidas em notas fiscais diversas do produto principal.



    ...............................................................................................



    Por consequência do novo entendimento jurisprudencial, a Lei Estadual n. 15.510/11 incluiu o inciso III no art. 12 da Lei Estadual n. 10.297/96, passando a estabelecer que: (...)



    Como se vê, o parágrafo único delimitou materialmente o que seria considerado bonificação para fins fiscais (não inclusão na base de cálculo do ICMS), determinando que a bonificação: (1) deve corresponder a mercadoria entregue (idêntico produto); (2) deve ser concretizada na mesma operação e amparada no mesmo documento fiscal; 3) não represente acréscimo de valor na operação. 



    Desse modo, transpondo as lições supracitada, denota-se que, no caso em análise, a remessa das mercadorias em bonificação foi realizada por meio de notas fiscais específicas, consoante se observa nos documentos anexados ao evento 1, "nota fiscal 4". 



    Saliente-se que não há prova de que tais mercadorias possuem vinculação com a operação de venda, daí por que ressai evidente a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do ICMS, haja vista o descumprimento dos requisitos previstos no decreto regulamentador. 



    Ademais, quanto à aventada ilegalidade do parágrafo único do art. 23 do Decreto Estadual n. 2.870/01, esta Corte de Justiça firmou entendimento de que "a exigência regulamentar de que a bonificação conste no mesmo documento da operação de venda correspondente é legítima e válida, voltando-se a viabilizar a fiscalização tributária e a aferição, concreta, da real natureza da operação realizada. Eventuais abusos na sua aplicação eventualmente até poderão ser objeto de controle individual, em que deduzida pretensão específica de cada um dos associados da parte autora. Não há, porém, como se declarar genericamente que o requisito esteja dispensado, afastando-se a incidência do imposto pela simples indicação, no documento fiscal, de que de bonificação a saída da mercadoria se trata. (grifou-se) (f. 104/107) [...]" Portanto, não incide o ICMS apenas em operações de bonificação com nota fiscal conjunta" (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0303369- 32.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-03-2022).



    Divergir da conclusão da origem – quanto ao descumprimento dos requisitos previstos no decreto regulamentador ou quanto à ausência de provas de que as mercadorias remetidas possuíam vinculação com a operação de venda, para fins de não incidência do ICMS – demandaria a reanálise da legislação local (Lei estadual n. 10.297/1996 e Decreto estadual n. 2.870/2001) e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa esteira:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (AI 749.065 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 09 de abril de 2010)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente